Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA

1. O art. 512 do CPC dispõe que “a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes”.

2. A liquidação provisória objetiva tão somente quantificar os valores constantes no título executivo judicial. É vedada, contudo, a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade nessa fase processual.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.